Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-89.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-89.2020.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCILOURDES SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE CAETITÉ

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Lucilourdes Silva dos Santos, contra a sentença prolatada na Ação de Reinclusão em Folha de Pagamento n° 8000391-89.2020.8.05.0036, movida em desfavor do Município de Caetité, cujo teor reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Ritos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência de saneamento processual vicia o comando judicial obliterado; e estabelecer se a pretensão da Suplicante encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de saneamento não invalida a decisão quando o mérito pode ser julgado antecipadamente, nos termos do art. 355 do CPC.

4. O pleito
sub oculi
está sujeito ao prazo prescricional estatuído no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. O ajuizamento da lide, quase 10 (dez) anos após o afastamento administrativo, torna correta a declaração da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000391-89.2020.8.05.0036, oriundos da Comarca de Caetité, tendo como Apelante

LUCILOURDES SILVA DOS SANTOS
,

sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .